Tribunal: STF
Processo: ARE 1460802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Reconsidero o despacho publicado em 06.10.2023 e passo à nova análise do recurso.



    2. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo que negou provimento ao recurso e manteve sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal.



    3. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. Sustenta-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. A defesa alega que “no momento da dosimetria da pena o magistrado monocrático elevou a pena base em um sexto posto declarar que o recorrente possuía maus antecedentes, na segunda fase novamente elevou a reprimenda alegando reincidência o que em nosso entendimento gerou o "bis in indem" o que é vedado em nosso ordenamento jurídico como cediço por todos operadores de direito”.



    Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    5. Ademais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1468264, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    6. Por fim, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que as condenações criminais anteriores transitadas em julgado podem ser consideradas tanto na primeira fase de aplicação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na segunda fase, como agravante genérica, desde que oriundas de fatos distintos, não configurando bis in idem. Nessa linha, veja-se o RHC 203536-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente